Tribunal: CARF
Processo: 13116.720543/2014-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.720543/2014-03
ACÓRDÃO
1004-000.388 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KINGSPAN – ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO
DE
SALDO
NEGATIVO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
ANTECIPAÇÕES DEDUZIDAS DE OFÍCIO.
A dedução pelo Fisco de antecipações de IRPJ em lançamento de ofício que
reverteu a apuração de Saldo Negativo para IRPJ a pagar, ainda que
efetuado após a transmissão das DCOMP, não macula o despacho decisório
de não homologação por insuficiência de crédito.
SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Considerando que no “processo principal” foi proferida decisão pelo CARF
que manteve o IRPJ apurado, sendo o recurso especial da contribuinte não
conhecido, não há que se falar em sobrestamento do presente feito.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS (Tema 736), é inconstitucional o §17 do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito cuja
compensação não foi homologada.

ACÓRDÃO
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.388 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720543/2014-03
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para cancelar a exigência de multa isolada.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 320/329) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 108-012.508, proferido pela 4a Turma da DRJ08 (fls. 282/299),
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. PROVA.
O contribuinte tem direito à compensação do tributo pago indevidamente, desde
que apresente Per/Dcomp, atenda aos requisitos legais, e faça prova de possuir
crédito líquido e certo contra a Fazenda pública.

Em resumo, o presente processo originou-se da homologação parcial das
Declarações
de
Compensações
nos
20610.64061.300811.1.3.02-4058
(fls.
84
a
90),
29343.53223.180512.1.3.02-1230 (fls. 103 a 106), 37309.04505.290911.1.3.02-7733 (fls. 99 a 102),
14649.95440.281011.1.3.02-2455 (fls. 95 a 98) e 01262.39710.290212.1.3.02-5604 (fls. 91 a 94),
que possuem como origem do crédito Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2010, no
valor original de R$ 1.104.198,98.
De acordo com o despacho decisório de fls. 112/116:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.388 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720543/2014-03
3
A representação da Seção de Fiscalização informou que o resultado da fiscalização
relativo ao IRPJ ano-calendário 2010 se encontra no processo digital
13116.720723/2013-04.
Cópia do auto de infração que consta no processos mencionado foi anexada a
este processo (fls. 4 a 55).
No auto de infração foi apurado, para o ano-calendário 2010, imposto devido no
valor total de R$ 1.226.815,55. Deste valor foram deduzidas as retenções na fonte
do contribuinte no valor de R$ 51.849,22 e as estimativas pagas de janeiro e
fevereiro, no valor total de R$ 640.146,96. (fl. 14).
As estimativas de março e abril, que totalizam R$ 412.202,80 não foram
declaradas em DCTF. Também as fichas 11 e 16 da DIPJ informam que não houve
apuração de estimativas para estes períodos.
Visto que existem os pagamentos, a contribuinte foi intimada a retificar suas DCTF
para que fosse possível aproveitar estes pagamentos como estimativas (fl. 58). A
resposta da contribuinte foi de que apresentou balancete de suspensão para
estes meses, ou seja, não procedeu à retificação das DCTF por considerar que os
débitos de estimativa realmente não existem. Concluiu então a fiscalização de que
estes pagamentos deverão ser considerados indevidos e sua restituição deve ser
pedida como tal.
Apesar disso, devemos considerar que as estimativas pagas indevidamente
podem compor o saldo negativo de IRPJ do período. Consideremos o histórico do
assunto:
[...]
Aproveitaremos então as estimativas pagas para março e abril de 2010 como
crédito de saldo negativo passível de aproveitamento nas DCOMP em análise.
Estes pagamentos foram bloqueados para evitar o duplo aproveitamento
mencionado na SCI anteriormente citada e foi verificado que não existe
PERDCOMP de pagamento indevido ou a maior fundado nestes pagamentos.
Os pagamentos das estimativas de março e abril de 2010 com seu valor total
disponível pode ser verificado à fl. 109, enquanto os pagamentos sem saldo
disponível após o bloqueio realizado a partir deste processo pode ser visto às fls.
110 e 111.
Desta forma, as antecipações devidamente declaradas foram aproveitadas no
auto de infração mencionado e por consequência não devem ser consideradas na
apuração do crédito do contribuinte. As estimativas de março e abril, com valor
total de R$ 412.202,80 que não foram aproveitadas pela fiscalização formam o
Saldo Negativo que deve ser reconhecido.
Quanto à utilização deste crédito, o demonstrativo de compensação à fl. 107 e os
saldos remanescentes de débitos à fl. 108 demonstram:
A DCOMP 20610.64061.300811.1.3.02-4058 deve ser homologada totalmente;
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.388 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720543/2014-03
4
A DCOMP 37309.04505.290911.1.3.02-7733 deve ser homologada parcialmente,
até o limite do crédito disponível após a compensação da DCOMP anterior;
As DCOMP 29343.53223.180512.1.3.02-1230, 14649.95440.281011.1.3.02-2455 e
01262.39710.290212.1.3.02-5604 devem ser não homologadas.
A falta da liquidez e certeza do crédito, demostrada pela ação fiscal citada, que
aproveitou parte das antecipações informadas pelo contribuinte para as DCOMP
em análise é a razão para a homologação parcial e as não homologações citadas
acima. Liquidez e certeza que são requisitos para a compensação de acordo com o
artigo 170 do CTN:
“Art. 170.A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.” (grifei).
DA MULTA ISOLADA
Conforme disposto no art. 74, §§ 15 e 17 da Lei 9.430/96, temos:
Art. 74
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo
Sendo assim, tem-se como aplicável a multa de 50% (cinquenta por cento)
incidente sobre o montante de crédito objeto de cada declaração de
compensação não homologada e da parte não homologada da DCOMP
37309.04505.290911.1.3.02-7733.

A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 135/144). Sustenta
que: (i) transmitiu as referidas DCOMP’s antes da lavratura do Auto de Infração que reverteu o
Saldo Negativo do AC de 2010, momento no qual crédito seria líquido e certo; (ii) que ao menos a
presente cobrança seja sobrestada até o julgamento final do lançamento objeto do processo
vinculado de no 13116.720723/2013-04; e (iii) que a multa isolada seria inconstitucional.
Tramitado o feito, sobreveio a referida decisão de primeira instância que julgou a
defesa integralmente improcedente.
O sujeito passivo, então, interpôs o recurso voluntário, onde basicamente reitera as
alegações da manifestação de inconformidade, esclarecendo, ademais, que o recurso especial por
ela apresentado no processo 13116.720723/2013-04 estaria pendente de julgamento, o que
reforça a necessidade de sobrestamento do feito.
É o relatório.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.388 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720543/2014-03
5

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos regimentais
para sua admissibilidade. Dele conheço, portanto.
De acordo com a decisão ora recorrida:
[...]
10.4.6. Desta forma, as antecipações devidamente declaradas foram aproveitadas
no Auto de Infração mencionado, e por consequência não devem ser
consideradas na apuração do crédito do contribuinte. As estimativas de março e
abril, com valor total de R$ 412.202,80 e que não foram aproveitadas pela
fiscalização, formam o Saldo Negativo que deve ser reconhecido.
[...]
10.4.8. A falta da liquidez e certeza do crédito, demostrada pela ação fiscal citada,
que aproveitou parte das antecipações informadas pelo contribuinte para os
Per/Dcomp em análise, é a razão para a homologação parcial e a não
homologação acima registradas. Liquidez e certeza que são requisitos para a
compensação de acordo com o artigo 170, do CTN:
[...]
15. O sobrestamento somente poderia ser adotado por este órgão julgador se
encontrasse amparo na legislação que rege o processo administrativo tributário, o
que não ocorre. Veja-se, também, que em relação às turmas das Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil, não há nenhum ato normativo que
autoriza o sobrestamento de recursos até decisão definitiva na esfera
administrativa.
16. Ressalte-se que o processo no 13116.720723/2013-04 foi objeto do Acórdão
no 03-53.646, prolatado em 12/08/2013 pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília, que considerou improcedente a impugnação da
Recorrente. Em 01/03/2016 foi lavrado, pelo CARF, o Acórdão no 1401-001.562,
com o seguinte teor:
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.388 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720543/2014-03
6

17. Em razão de Recurso Especial por Divergência interposto pala Requerente, foi
baixado despacho pelo CARF em 10/12/2019, com admissão do recurso, que
aguarda julgamento. Portanto, o processo não mais se encontra no âmbito da
DRJ, e sim no CARF, ou seja, encontra-se em instância distinta.
18. Ademais, conforme artigos 165 e 170, do CTN, a autoridade administrativa
somente possui autorização para compensar créditos tributários com créditos
líquidos e certos do sujeito passivo. Portanto, valores objeto de discussão
administrativa não configuram créditos líquidos e certos, passíveis de compor o
direito creditório pleiteado.

Pois bem.
Restou demonstrado que a presente exigência decorre da não homologação de
compensação de alegado crédito de Saldo Negativo de IRPJ - AC 2010, em razão da utilização de
ofício de parte das antecipações efetuadas neste ano (IRRF de R$ 51.849,22 e estimativas pagas de
janeiro e fevereiro, no valor total de R$ 640.146,96) para dedução do valor lançado pelo Fisco
quando da autuação objeto do processo no 13116.720723/2013-04.
Mais precisamente, a fiscalização, ao analisar a apuração do IRPJ - AC 2010 naquele
outro feito, entendeu ser necessário o reajustamento da base de cálculo, de modo que o Saldo
Negativo declarado pelo contribuinte foi revertido para Lucro Real. Apurando, então, IRPJ a pagar,
a autoridade fiscal responsável abateu as antecipações devidamente declaradas neste período,
exigindo de ofício apenas a diferença.
Trata-se, a meu ver, de procedimento que decorre da própria sistemática de
apuração do IRPJ e que inclusive trouxe benefício financeiro ao contribuinte, afinal a dedução em
questão reduziu a base de cálculo da multa de ofício (e juros) lá exigidos.
O fato, então, de tal abatimento de ofício ter ocorrido em momento posterior ao
das transmissões das DCOMP que buscaram compensar o Saldo Negativo inicialmente apurado,
não macula o despacho decisório, afinal o próprio IRPJ está sujeito ao dito lançamento por
homologação.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.388 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720543/2014-03
7
Superado esse ponto, a questão que se coloca é se o presente processo deve ou
não ser sobrestado em razão da discussão instaurada no referido processo no
13116.720723/2013-04.
Segundo a Recorrente:
Destarte, quando muito, como as Declarações de Compensação foram
perpetradas primeiro que o lançamento nada mais justo que, no mínimo, ficassem
sobrestados até o julgamento final daquele, e não serem sumariamente
denegados.
A corroborar presciência de que o AI no 13116.720723/2013-04 (fls. 04/55) deve
ser julgado improcedente pelo CARF, convém não perder de vista que no
lançamento discute-se se os benefícios concedidos pelo Estado de Goiás se
caracterizam como subvenção para investimento não devendo, portanto, compor
a base de cálculo do IRPJ.
Além disso, após o apreciação do recurso voluntário referente ao lançamento, foi
editada a LC no 160/2017 que estipulou que os incentivos fiscais, atendidas certas
condições, são sim subvenção para investimento.
Desse modo, no recurso especial demonstrou a Recorrente que há divergência
jurisprudencial sobre a matéria e que os benefícios por ela usufruídos e que foram
desconsiderados no lançamento são de fato subvenção para investimento,
atendendo inclusive aos requisitos impostos pela LC no 160/2017, não havendo se
falar em incidência de IRPJ sobre eles (os benefícios) (DOC. 01).
Isso posto, não há dúvidas que o lançamento 13116.720723/2013-04 é
improcedente e que, de consequência, os créditos glosados no Despacho
Decisório são líquidos e certos.

Compulsando as decisões proferidas no processo 13116.720723/2013-04 no sítio do
CARF, verifica-se que a cobrança do IRPJ restou mantida pelo Acórdão no 1401-001.562 com base
na seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
LUCRO REAL. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
Os aportes financeiros obtidos mediante o financiamento do valor devido a titulo
de ICMS, submetidos a juros e correção monetária, assim como o desconto
oriundo da liquidação antecipada destes empréstimos, ainda que condicionados,
não caracterizam subvenção para investimento, se não resultar demonstrada a
destinação específica para a implantação ou expansão de unidades produtivas.

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.388 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720543/2014-03
8
Posteriormente, foi proferido o Acórdão no 9101-005.9911, que não conheceu do
recurso especial da contribuinte.
Como se percebe, o Auto de Infração de IRPJ que consumiu as antecipações do IRPJ
formadoras do alegado Saldo Negativo foi mantido pelo CARF, sendo o recurso especial interposto
pela contribuinte não conhecido. Daí a descabimento do sobrestamento pleiteado.

Da multa isolada
A fiscalização e a decisão recorrida, com fundamento no §17 do artigo 74 da Lei no
9430/96, entendeu pela cobrança da multa isolada de 50%.
Ocorre que o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”), ao apreciar o Tema 736 de
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS7 e da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17 do artigo 74
da Lei no 9.430/96. Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Nesses termos, e considerando que tal decisão é vinculante, sendo que o caso
concreto não envolveu falsidade de declaração, a exigência da multa isolada não se sustenta.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso para cancelar a exigência da multa
isolada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

1 Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, e, no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Edeli
Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que
votaram por dar-lhe provimento. Em relação ao Recurso Especial do Contribuinte, por voto de qualidade, acordam em
dele não conhecer, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.
Fl. 377
DF CARF MF
Original